Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM MOMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. ESTADO EM QUE O FEITO SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A curadoria especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade gerada pela revelia, mas que subsiste o ônus de alegação de toda a matéria de defesa útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão.
2. Superado o momento de alegação e comprovação das questões de fato, seja patrocinado por defensor constituído ou por curadoria especial, a preclusão só é afastada quando restar comprovada a impossibilidade de apresentação dos fatos e provas em momento anterior, conforme prevê o art. 1.014 do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo a alegada nulidade na citação editalícia, não se vislumbra situação que justifique a impossibilidade de produzir e acessar documentos no momento processual adequado.
4. A habilitação nos autos processo implica a participação no feito a partir do estado em que se encontre. Assim, uma vez ultrapassada a instrução, não há que se falar na alegação de fatos inéditos ou na rediscussão da matéria fática, inexistindo prejuízo à parte com a concessão de vista dos autos apenas após a prolação da sentença.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.